Tribunal: TJBA
Processo: 0504243-72.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504243-72.2015.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: AGENOR TELES DE MENEZES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. IMÓVEL PÚBLICO. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO (CDRU). AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. CONFUSÃO ENTRE SUJEITO ATIVO E PASSIVO. INEXIGIBILIDADE DO IMPOSTO. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. LEGALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO (CDRU) E CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA (CUEM). POSSIBILIDADE DE ONEROSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que, nos autos da ação anulatória nº 0504243-72.2015.8.05.0103, declarou a inexigibilidade de IPTU e de contraprestação pecuniária decorrente de concessão de uso de imóvel público, mantendo apenas a cobrança da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos (TRSD), ao fundamento de que o autor é mero possuidor de bem público destinado à moradia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível IPTU de concessionário de direito real de uso de imóvel público; (ii) estabelecer se é legal a cobrança de contraprestação pecuniária pela concessão de uso do bem público para fins de moradia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora o art.34 do Código Tributário Nacional mencione o "possuidor a qualquer título", a posse exercida no âmbito de uma concessão de uso de bem público não se confunde com a posse qualificada com a intenção de ser dono (animus domini), necessária para caracterizar o fato gerador do imposto. No aso concreto, o concessionário detém o imóvel por uma relação de direito administrativo com o Poder Público, de natureza precária e resolúvel, sem a intenção de adquirir a propriedade. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a incidência de IPTU sobre concessionário de bem público, por ausência de animus domini e inexistência de posse com conteúdo de propriedade. 5. O proprietário do imóvel em questão é o próprio Município de Ilhéus, ou seja, o mesmo ente federativo que detém a competência para instituir e cobrar o IPTU. A obrigação tributária, portanto, se extingue pela confusão, pois o sujeito ativo (Município) e o sujeito passivo (Município, na qualidade de proprietário) se confundem na mesma pessoa. 6. A Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) possui natureza contratual e admite onerosidade, nos termos do art. 7º do Decreto-Lei nº 271/1967, cabendo à Administração estabelecer contraprestação pelo uso de bem público. 7. A Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia (CUEM) distingue-se da CDRU, pois constitui direito subjetivo de natureza gratuita, não se confundindo com o instrumento contratual oneroso adotado no caso concreto. 8. A cobrança de contraprestação pecuniária encontra respaldo na legislação federal, municipal e no contrato firmado, não cabendo ao Judiciário afastá-la sob fundamento genérico do direito à moradia, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes. 9. A exclusão da cobrança configuraria indevida criação judicial de isenção não prevista em lei e afrontaria o ato jurídico perfeito. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar em parte a sentença e declarar a exigibilidade da cobrança da contraprestação pecuniária, nos termos do contrato de Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) firmado entre as partes, ficando mantidos os demais termos da referida decisão meritória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “a”; CTN, arts. 34 e 156, IX; CPC, arts. 487, I, 85, §§ 2º e 3º, e 86; Decreto-Lei nº 271/1967, art. 7º; MP nº 2.220/2001, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 486060/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 07/06/2016, DJe 16/06/2016; TJRS, AC nº 5000502-53.2020.8.21.0045, Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, j. 17/02/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0504243-72.2015.8.05.0103, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE ILHÉUS e como apelado AGENOR TELES DE MENEZES. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-238